Tribunal: TJSP
Processo: 1007996-02.2018.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Plano de Saúde. Autora que precisou arcar com o pagamento de cirurgia, diante da negativa da corré, tendo em vista que após a portabilidade, deveria ser cumprida a carência. Sentença de improcedência. Recurso da autora que se bate pela reforma total da decisão.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Plano de Saúde. Autora que precisou arcar com o pagamento de cirurgia, diante da negativa da corré, tendo em vista que após a portabilidade, deveria ser cumprida a carência. Sentença de improcedência. Recurso da autora que se bate pela reforma total da decisão. Impossibilidade. Pleito de indenização por danos morais e materiais que não merece prosperar. Provas colacionadas aos autos que demonstram o contrário do quanto alegado pela autora que, além de tudo, não logrou fazer prova da realização de portabilidade entre o seu anterior plano de saúde e a segunda ré. Sentença que merece manutenção. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido.